Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700663-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE DIAS DA SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRTIO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARILEIDE DIAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente na ação movida contra o DISTRITO FEDERAL – SEEDF e contra o INSTITUTO QUADRIX, visando assegurar sua participação no Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto da rede pública do Distrito Federal, regido pelo Edital no 36/2025, na condição de pessoa com deficiência. Alega a agravante, em síntese, que é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição reconhecida pelo Poder Público mediante emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), além de laudos médicos subscritos por especialistas que atestam o diagnóstico CID F84. Sustenta que, no ato da inscrição, apresentou toda a documentação exigida pelo certame, a qual foi inicialmente deferida pela banca examinadora, mas que, na fase de avaliação biopsicossocial, a comissão indeferiu sua condição de cotista pessoa portadora de deficiência sem apresentar justificativa concreta, limitando-se a afirmar genericamente que o grau de acometimento não se enquadraria nos critérios legais, decisão esta mantida mesmo após recurso administrativo. Afirma que a negativa é ilegal e arbitrária, pois desconsidera a presunção legal absoluta conferida pela Lei no 12.764/2012, que reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos, bem como ignora a eficácia probatória da CIPTEA, documento emitido pelo próprio Governo do Distrito Federal. Argumenta que a exigência de perícia judicial para comprovar fato já atestado pelo Estado configura formalismo excessivo e viola os princípios da eficiência administrativa e da dignidade da pessoa humana, e ressalta que já teve sua condição de PCD reconhecida em processo seletivo anterior realizado pela mesma Secretaria de Educação para o mesmo cargo, circunstância que reforça a expectativa legítima e a vinculação da Administração aos seus próprios atos. Defende que a decisão agravada é genérica e insuficiente, pois não enfrentou os elementos probatórios apresentados, incorrendo em nulidade por ausência de fundamentação específica, nos termos do art. 489, §1o, do CPC. Sustenta, ainda, que a postergação da análise para o final da instrução processual equivale, na prática, ao indeferimento definitivo do direito, diante da iminência da escolha de vagas prevista para janeiro de 2026, o que acarretará prejuízo irreparável à agravante, que ocupa a posição 665 na lista geral e será preterida na convocação. Invoca precedentes deste Tribunal que reconhecem o direito à reserva de vagas para candidatos com TEA, independentemente de avaliações subjetivas que vinculem a deficiência à incapacidade laboral, citando, inclusive, acórdão que anulou atos administrativos de desclassificação fundamentados em critérios que extrapolam a Lei no 12.764/2012. Com esses argumentos, requer a concessão da e antecipação de tutela recursal para determinar a inclusão da agravante na lista de candidatos PCD do Edital no 36/2025, garantindo sua participação na escolha de vagas de acordo com sua classificação, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular no ID 80098310. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, diante da probabilidade do direito vindicado pela agravante, e do risco de ser preterida no Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto da rede pública do Distrito Federal, regido pelo Edital no 36/2025. Quanto à probabilidade do direito, verifico que está suficientemente demonstrado nos autos que a agravante possui o distúrbio do desenvolvimento neurológico denominado Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo a recorrente apresentado Cartão de Identificação de Pessoa com TEA, relatórios médicos e laudo neuropsicológico que atestam o diagnóstico e o tratamento ao qual foi submetida desde o ano de 2022, como se verifica nos documentos de ID 260947280. Assim, além da apresentação de elementos pré-constituídos de prova do diagnóstico de TEA, há reconhecimento oficial do transtorno neurológico apresentado pela agravante, por meio da emissão de documento por instituição governamental especificamente destinado a identificar a pessoa com TEA. Some-se a isso que a banca examinadora, ao julgar a agravante inapta para concorrer às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, não refutou o diagnóstico de TEA, pois, apesar de reconheceu tal condição, considerou o transtorno neurológico insuficiente para habilitar a recorrente à concorrência para essas como se verifica no ID 80097459 - pag. 4. Diante desse contexto, mostra-se provável o acolhimento do direito reivindicado em Juízo, com amparo na Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA e estabelece diretrizes para sua consecução. O art. 1o, § 1o, da mencionada lei estabelece ser “considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.” Conforme se vê, na definição das características não cumulativas que o indivíduo deve apresentar para ser considerado pessoa com TEA, nos termos da legislação específica, não se verifica a necessidade de que também seja acometida de “redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão”, conforme exigido pela banca examinadora (ID 80097459 - pag. 4). O art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 expressa, objetivamente, que a “pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”, sem impor qualquer condicionante ou restrição às diferentes gradações que o distúrbio pode apresentar. Para além da expressa disposição normativa acima destacada, a participação da agravante no concurso entre os candidatos PCD, na condição de portadora de TEA, está comtemplada especificamente no edital do certame, confira-se: “12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. (...) 12.3.1 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) ou em caso de impedimento irreversível, que caracterize deficiência permanente, a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão.” Da análise dos itens acima transcritos, assim como dos demais subitens constantes do edital, verifica-se que não há previsão de restrição de enquadramento dos candidatos que se declararem pessoas com TEA, nos termos da Lei no 12.764/2012, cuja norma é expressamente indicada como indicadora de categoria de PCD com direito a inscrição e, por conseguinte, a reserva de vaga – caso cumprido os demais requisitos editalícios. Pelo que consta dos autos, a agravante cumpriu as exigências relacionadas à apresentação da documentação médica exigida, não constando do ato de desclassificação da recorrente das vagas destinadas aos portadores de deficiência qualquer ressalva relacionada à eventual inobservância de formalidades procedimentais das etapas de verificação da regularidade da autodeclaração de PCD. Assim, mesmo em uma análise prefacial, pode-se apurar que a garantia da reserva especial de vagas para PCD em concurso público não pode ser negada à agravante. A ressalva de que a candidata não possui limitações excessivas associadas ao TEA carece de fundamentação idônea, especialmente porque a interpretação restritiva que a banca examinadora fez da classificação de PCD trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 2o) contraria disposição legal expressa, inequívoca e incondicionada que classifica o candidato como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o), além de ferir os primados constitucionais da isonomia, da inclusão, da proteção e da não discriminação das PCD. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, no art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, o edital que rege o concurso reitera o disposto na norma supracitada, equiparando a pessoa com transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência. 4. Os laudos multiprofissionais elaborados por médico psiquiatra e por psicólogo apresentados atestam a espécie e o grau/nível de deficiência da autora (transtorno do espectro autista – TEA), com expressa referência ao código correspondente da CID-11 (6A02.0). O Distrito Federal reconhece, no ato que eliminou a autora do concurso, que é portadora de transtorno do espectro autista. A requerente possui Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitido pelo próprio ente distrital. 5. Ante a disposição legal e editalícia que designa, para todos os efeitos, a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, e a documentação existente nos autos, produzida, inclusive, pela parte ré, que diagnostica a autora com TEA, revela-se desnecessária a realização de prova pericial na hipótese. 6. O ato administrativo, que admite que a autora possui transtorno do espectro autista, mas afasta a sua condição de pessoa com deficiência, excluindo-a da concorrência às vagas destinadas às cotas, deve ser revisto, com fulcro nas Leis n. 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão) e nas disposições editalícias. (...) (Acórdão 1973957, 0702714-26.2024.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REPROVAÇÃO NA PERÍCIA ADMISSIONAL.RECONHECIMENTO ANTERIOR PELO ESTADO NA VIA ADMINISTRATIVA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) O Autora da ação, aqui Recorrida, informa que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação, na qualidade de PCD (pessoa com deficiência) em razão de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Aduz que é considerada deficiente para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concurso público, e que o Distrito Federal já reconheceu a sua condição no âmbito administrativo, concedendo-lhe cartão de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, na avaliação biopsicossocial e no processo seletivo da SEDES de 2023. No entanto, após ser submetida a exame de perícia pela junta médica oficial, não foi considerada PCD, em razão de não ter apresentado síndrome clínica. 4. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo o acesso ao mercado de trabalho como direito da pessoa com transtorno do espectro autista (art. 3o, IV, alínea “c”), além do direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). (...) 8. A Recorrida foi reconhecida pelo Distrito Federal como pessoa com deficiência, na qualidade de autista, para concessão do cartão (CIPTEA) e admitida a concorrer nessa condição no processo seletivo da SEDES de 2023. 9. Nesse contexto, tendo o próprio Estado já reconhecido administrativamente que o Recorrida é pessoa com deficiência, incabível a sua eliminação do certame com fundamento na conclusão da Junta Médica no sentido de que, a despeito do diagnóstico, a candidata não apresenta síndrome clínica e, assim, não pode ser considerado PCD (pessoa com deficiência). (...)(Acórdão 1920360, 0704886-44.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. (...) A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, requerida no feito de origem pela parte agravante. (...) 3. A Lei no 12.764/2012, no § 2o do artigo 1o, estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. (...) 2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, notadamente os inúmeros relatórios médicos e o laudo de avaliação neuropsicológica elaborados por profissionais especializados, comprovam que a autora é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que se trata de distúrbio abarcado entre aqueles especificados na legislação de regência e no edital do concurso como apto a comprovar a condição de pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas específicas. 3. A legislação não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência, não cabendo, portanto, à Administração Pública interpretar restritivamente os dispositivos legais e excluir do certame a candidata que preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. (...) 5. Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela parte agravante no feito de origem, reforma-se a decisão agravada para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público, bem com garantir a reserva de vaga à agravante destinada às pessoas com deficiência até a sentença de mérito, observada à ordem de classificação. 6. Recurso provido. (Acórdão 1880752, 0707437-45.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) Diante do exposto, com lastro no poder geral de cautela, diante do risco de ineficácia do processo, caso não seja assegurado à agravante o prosseguimento nas demais etapas do certame entre os classificados na condição de PCD, mostra-se necessária a concessão da liminar vindicada. E, em função disso, é recomendado desde logo que seja reenquadrada no certame na condição de PCD, no fito precípuo de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo, eventualmente, tão somente ao final da lide. Fica ressalvada, contudo, a possibilidade de eventual apuração mais acurada no julgamento de mérito, caso sobrevenham provas em sentido contrário às apuradas na presente decisão liminar. Nesses termos, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO QUADRIX que garantam à agravante MARILEIDE DIAS DA SILVA o direito de concorrer como PCD para a vaga que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto da rede pública do Distrito Federal, regido pelo Edital no 36/2025, devendo permanecer no certame na condição sub judice, com a reserva de vaga, observada sua classificação na respectiva lista destinada às pessoas com deficiência, até o julgamento do mérito da ação originária. Confiro à presente decisão força de mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de manutenção da inobservância da tutela garantida à agravante no presente feito, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se os agravados, por publicação, e pessoalmente, com expedição de ofício à Secretaria de Educação do Distrito Federal, autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão, com a máxima urgência, ficando as autoridades responsáveis pelo certame advertidas de eventual responsabilização pessoal por crime de desobediência e improbidade administrativa (LODF art. 23, I) caso haja resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator